Tribunal: TJDFT
Processo: 0730939-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ART. 1021, § 1o, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida por este Relator ao não conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente.
2. O recurso de agravo interno exige como requisito de admissibilidade a impugnação específica de cada um dos fundamentos articulados na decisão recorrida. 2.1. O aludido pressuposto está previsto no art. 1021, § 1o, do CPC, e foi estabelecido a partir da jurisprudência sedimentada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, o que foi consolidado por meio da edição do enunciado no 182 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.2. Assim, o agravante deve atentar para a necessidade de impugnação, de modo congruente, aos fundamentos que sustentaram a decisão agravada.
3. No caso em deslinde o agravante não se desincumbiu do ônus de impugnar precisamente os fundamentos empregados pela decisão recorrida. 3.1. A ausência de impugnação específica a cada um dos fundamentos empregados para o proferimento da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade (art. 1021, § 1o, do CPC).
4. Agravo interno não conhecido.